Tribunal: STF
Processo: AI 490203
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausência, no traslado, do teor do acórdão recorrido e o da
certidão de sua publicação, peças obrigatórias à formação do
instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do CPC e as
Súmulas STF nºs 288 e 639.
2. Segundo reiterada orientação desta
Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
traslado.
3. Agravo regimental improvido.